Tribunal: TCU
Processo: 011.915/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Cumprimento do Acórdão 7927/2021-TCU-1a Câmara, de relatoria do Ministro Substituto Augusto Sherman Cavalcanti (peça 11), que no item 9.2 determinou a esta Secretaria de Fiscalização de Pessoal que examinasse os casos dos servidores aposentados Gilson Moraes e Terezinha Liege de Pelegrini Flores

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de aposentadoria Gilson Moraes e Terezinha Liege de Pelegrini Flores, vinculados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal; 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992; 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 19, inciso II, da IN TCU 78/2018, em: 9.1. rever de ofício o Acórdão 7927/2021-TCU-Primeira Câmara para considerar ilegal e recusar registro aos atos de concessão de aposentadoria a Gilson Moraes, CPF XXX.277.899-XX, e Terezinha Liege de Pelegrini Flores, CPF XXX.775.350-XX; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina que: 9.3.1. no caso do Sr. Gilson Moraes, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado, comunicando ao TCU, no prazo de quinze dias, as providências adotadas, nos termos dos art. 262, caput , do Regimento Interno do TCU, 8o, caput , da Resolução - TCU 206/2007; 9.3.2. no caso do Sr. Gilson Moraes, emita novo ato de concessão de aposentadoria, no prazo de 30 (trinta) dias, e submeta-o ao Tribunal, após suprimida a irregularidade que ensejou a apreciação pela ilegalidade; 9.3.3. dê ciência do inteiro teor da deliberação aos interessados, no prazo de 15 (quinze) dias, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso perante o TCU não exime a devolução dos valores percebidos indevidamente após as respectivas notificações, caso o recurso não seja provido; 9.3.4. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, documentos comprobatórios da ciência do interessado quanto ao julgamento deste Tribunal; 9.3.5. proceda a suspensão dos pagamentos relativos à parcela de hora extra constante do ato da servidora Terezinha Liege de Pelegrini, em caso de decisão desfavorável à beneficiária nos autos do processo 5009501-37.2021.4.04.7200/SC, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 4a Região; 9.4. determinar, nos termos da Questão de Ordem aprovada pelo Plenário do TCU em 8/6/2011, ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da AGU, bem como à Conjur/TCU, as informações necessárias ao acompanhamento do processo 5009501-37.2021.4.04.7200/SC, em trâmite perante o Tribunal Regional Federal da 4a Região.